Tribunal: TJSP
Processo: 2137184-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2137184-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante
CAIXA
CONSÓRCIOS
S.A.
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS,
é
embargado
REGINALDO
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137184-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30171
2
EMBARGANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
EMBARGADO: REGINALDO CARVLHO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Consórcios S/A
Administradora de Consórcios contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado
que por unanimidade DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
A embargante interpôs os presentes embargos alegando omissão e para
fins de prequestionamento.
Não houve manifestação da parte contrária.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
r. decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende a embargante é a modificação do v.
Acórdão quanto ao que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137184-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30171
3
Isso porque constou do V. Acórdão:
“Conforme já exposto na r. decisão que concedeu a antecipação de
tutela recursal, a fim de ser deferido o pedido, há necessidade de se
aferir a necessidade da urgência (art. 301 do CPC).
Em primeiro lugar, cumpre observar que a concessão da tutela
antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os
efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança
da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou
manifesto intuito protelatório da parte ré. Também não se pode conceder
a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do
resultado útil do processo.”.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
indeferiu o pedido de suspensão do leilão extrajudicial de bem imóvel,
alienado fiduciariamente ao agravado.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que o leilão impugnado tinha
previsão legal, sendo que teria ocorrido a prévia intimação do devedor
fiduciário.
O agravante pediu a reforma da r. decisão. Aduziu que houve vício na
notificação, aduzindo que não fora intimado da realização da hasta
pública. Pediu a concessão de efeito ativo, a fim de suspender os efeitos
da consolidação da propriedade, dos leilões e de eventual arrematação.
Logo, considerando que o imóvel do autor está prestes a ser leiloado,
bem como, ante a alegação de vício no procedimento extrajudicial, com a
ausência da sua intimação e considerando que não há certeza quanto à
notificação, coerente é a suspensão dos leilões, até que a fase instrutória
seja instaurada e a questão possa ser analisada mais detidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137184-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30171
4
Ademais, eventual arrematação, inclusive, poderia trazer prejuízo a
terceiro, caso fosse constatada eventual irregularidade na notificação.”.
Por tanto, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137184-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30171
5
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora